Tribunal: TJSP
Processo: 1006536-69.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Empréstimo pessoal não consignado – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros mensal pactuada que supera o triplo da média de mercado

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Empréstimo pessoal não consignado – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros mensal pactuada que supera o triplo da média de mercado pactuada no mesmo período da contratação – Recálculo da dívida determinado – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.